Tribunal: TJSP
Processo: 2340414-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento provisório de sentença – Citação por hora certa – Nulidade – Inocorrência – Certidão do oficial de justiça que relata suspeita de ocultação - Ato citatório realizado em conformidade com disposto nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil – Agravante intimado da decisão
– Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento provisório de sentença – Citação por hora certa – Nulidade – Inocorrência – Certidão do oficial de justiça que relata suspeita de ocultação - Ato citatório realizado em conformidade com disposto nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil – Agravante intimado da decisão
– Decisão mantida – Recurso desprovido.